Tribunal: TJDFT
Processo: 0712416-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712416-34.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: SARA EMANUELLE SOUZA CORECHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE DE NOVOS ESCLARECIMENTOS. NÃO VERIFICADO. PONTOS A SEREM ELUCIDADOS. INEXISTENTES. QUESTIONAMENTOS DA PARTE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DESARRAZOADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se foi ou não correta a sentença proferida na origem que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida a autorizar e custear o tratamento da autora com a realização do procedimento de derivação ventrículo peritoneal, incluindo curativo especial sob anestesia por unidade topográfica (UT), e a Laparotomia exploradora, código 3.10.09.17-4, expedindo todas as guias, autorizações e documentos indispensáveis a realização da cirurgia, englobando despesas hospitalares, internação, medicamentos, anestesista, materiais e honorários do cirurgião assistente da cirurgia em questão, em consonância com o relatório completo elaborado pelo médico. 3. No que concerne os argumentos de que o laudo não esclareceu o ponto controverso sobre a indicação precária do laudo médico da parte autora/apelada, bem como quanto à necessidade de retorno dos autos à 1a Instância, para que seja realizada nova prova pericial, tendo em vista a necessidade de esclarecimento da matéria, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que para se afastar das conclusões hauridas do laudo pericial, é necessário que haja nos autos elementos probatórios que evidenciem o desacerto do trabalho técnico, ou então que as respostas dadas pelo perito aos quesitos que lhe foram apresentados se mostrem contraditórias ou desprovidas de embasamento científico adequado. Nesses casos, aliás, pode o juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia, visando esclarecer matéria ainda obscura (art. 480, CPC). 4. Em outros termos, não basta, por óbvio, que as respostas dadas pelo perito aos quesitos apresentados pela parte estejam em desacordo com os interesses desta. Suposto equívoco técnico por parte do perito, contradição com outra resposta, omissão intencional, ausência de embasamento, quando o caso, devem ser efetivamente demonstrados nos autos, sob pena de se entender que a parte encontra-se, tão somente, inconformada com o resultado do laudo pericial que lhe foi desfavorável. 4.1. Entretanto, o laudo pericial acostado nos autos não ostenta vício capaz de levar à sua invalidade, muito menos se observa a necessidade de realização de outro trabalho técnico, já que não subsistem questões pendentes de elucidação a justificar a aplicação do disposto no art. 480 do CPC. 5. Inobstante a parte recorrente sustentar que a negativa não foi desarrazoada, tem-se que tal alegação não merece prosperar, já que, além do o perito ter informado que o procedimento de curativo especial sob anestesia auxiliaria no êxito da cirurgia, caso fosse necessário a troca de todo o sistema de Derivação VentrículoPeritoneal (DVP), seria indispensável uma pequena laparotomia. 6. Consoante a orientação do Colendo STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/3/2002. Data de Publicação: 31/5/2022). 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156, 371, 479 e 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, alegando ser imprescindível a reabertura da fase instrutória para realização de prova pericial complementar, ao argumento de que o laudo apresentado não observou o ponto principal da questão, qual seja, a indicação precária do laudo médico; c) artigos 1o, § 1o, alínea “d” e 4o, incisos VII e XXVIII, ambos da Lei 9.656/98 e artigos 421 e 421-A o Código Civil, aduzindo, em suma, que não houve negativa imotivada de cobertura por parte da recorrente, na medida em que teria apenas cumprido as determinações editadas pela ANS, salientando ser taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID Num. 48596098 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 156, 371, 479 e 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, 1o, § 1o, alínea “d” e 4o, incisos VII e XXVIII, ambos da Lei 9.656/98 e artigos 421 e 421-A o Código Civil. Isso porque a turma julgadora decidiu com base nas seguintes assertivas: “a perícia, como visto, não ostenta vício capaz de levar à sua invalidade, muito menos se observa a necessidade de realização de outro trabalho técnico, já que não subsistem questões pendentes de elucidação a justificar a aplicação do disposto no art. 480 do CPC, não havendo, assim que se falar em cerceamento de defesa” (ID Num. 46844177 - Pág. 11); “em suma, prescrito o tratamento, as indicações médicas, às quais no caso foram subscritas por profissional médico especialista (médico neurocirurgião), devem ser privilegiadas. Com efeito, demonstrado o risco no agravamento da situação clínica da autora, bem como a indispensabilidade do tratamento para o reestabelecimento de sua saúde física e psicológica, o custeio pela ré é obrigatório” (ID Num. 46844177 - Pág. 13). E rever tais conclusões é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Encaminham-se os autos órgão julgador de 1a instância, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 49789683 (liberação dos valores referentes aos honorários periciais). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017